Tribunal: TJMT
Processo: 1043085-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043085-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PARANATINGA ENERGIA S A - CNPJ: 05.132.872/0003-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 167.219.344-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA BRENNAND DE SOUZA LEAO - CPF: 212.723.014-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND - CPF: 184.773.304-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS E DE INFRAÇÕES AUTÔNOMAS. MERO DECOTE. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO LANÇAMENTO. PROSSEGUIMENTO PELO CRÉDITO REMANESCENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SEGURO-GARANTIA. ATUALIZAÇÃO. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou o pedido de extinção integral do feito, reconheceu apenas o decote de infrações excluídas pela Fazenda Pública, determinou o prosseguimento da execução quanto ao crédito remanescente referente à infração 17.1.1 e ordenou a apresentação de apólice de seguro-garantia judicial atualizada e idônea. O agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de sucessivas retificações, pleiteia a extinção integral da execução ou, subsidiariamente, a extinção parcial com fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se as retificações promovidas na Certidão de Dívida Ativa, com exclusão de corresponsáveis e expurgo de infrações autônomas, configuram mero decote ou modificação substancial do lançamento tributário apta a ensejar a nulidade do título; (
ii
) estabelecer se a redução expressiva do valor executado impõe a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência; e (
iii
) determinar se é legítima a exigência de apresentação de apólice de seguro-garantia judicial atualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição ou retificação da Certidão de Dívida Ativa para correção de erro material ou formal e para decote de parcelas indevidas, desde que preservada a identidade do lançamento e vedada a modificação do fundamento legal ou do fato gerador do crédito tributário.

4.
A exclusão de corresponsáveis do polo passivo não configura alteração vedada pela Súmula 392 do STJ, pois não implica inclusão de novo sujeito passivo nem reconstituição do lançamento.

5.
O expurgo de infrações autônomas que integravam a inscrição originária, mantendo-se crédito já constante da CDA desde o ajuizamento, caracteriza mero decote quantitativo, sem inclusão de novo crédito ou modificação do fundamento legal da infração remanescente.

6.
A redução significativa do valor executado, ainda que superior a 95%, não descaracteriza a higidez do crédito remanescente nem implica nulidade integral da CDA quando preservados o fato gerador e o fundamento jurídico.

7.
A fixação de honorários advocatícios observa os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo indevida quando a retificação do título decorre de iniciativa da própria Fazenda Pública, sem pronunciamento judicial de mérito favorável ao executado.

8.
A exigência de apresentação de apólice de seguro-garantia judicial atualizada constitui providência regular destinada a assegurar a efetividade da execução fiscal, não configurando medida ilegal ou excessiva.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n
.
6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Tema 166; STJ, Tema 1.350; TJMT, 0001070-54.2009.8.11.0002, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 6.3.2025; TJMT, 1019146-84.2020.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido
de efeito suspensivo, interposto
c
ontra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0001716-16.2018.8.11.0110, que rejeitou o pedido de extinção integral da execução fiscal, reconheceu apenas o decote das infrações excluídas pela Fazenda Pública, determinou o prosseguimento do feito exclusivamente quanto ao crédito remanescente referente à infração 17.1.1 e ordenou que a executada apresentasse apólice de seguro-garantia judicial atualizada e idônea.

Em suas razões recursais,
o
agravante alega que a
CDA
n. 2018623869 sofreu sucessivas modificações substanciais no curso da execução, com exclusão de corresponsáveis, alterações expressivas de valores e expurgo de infrações autônomas, o que, a seu ver, descaracterizaria a identidade do lançamento tributário e violaria a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, bem como os Temas 166, 1.350 e 1.076 daquela Corte.

Afirma que as alterações promovidas não configuram mero decote aritmético, mas verdadeira reconstituição do lançamento tributário, comprometendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Sustenta que a redução do valor executado, superior a 95%, evidencia a nulidade substancial da CDA, impondo a extinção integral da execução fiscal, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais proporcionais ao proveito econômico obtido com a exclusão das infrações, invocando o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da causalidade.

Defende, também, que a determinação de apresentação de nova apólice de seguro-garantia judicial lhe impõe custos indevidos e risco financeiro imediato, estando presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade do crédito remanescente e afastar a obrigação de atualização da garantia.

Pautad
o
nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo a execução fiscal, ou, subsidiariamente, reconhecendo a extinção parcial do feito quanto às infrações excluídas, com a condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o montante decotado.
(Id
333123887
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
(Id
336766379
).

Em contrarrazões, o agravado sustenta a higidez do título executivo e a possibilidade de prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, ao argumento de que houve apenas decote de infrações autônomas, sem modificação do fundamento legal do crédito tributário, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1.350 do Superior Tribunal de
Justiça e a inexistência de sucumbência a justificar a fixação de honorários advocatícios.
(Id
348468857
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se as sucessivas retificações promovidas pela Fazenda Pública na Certidão de Dívida Ativa n. 2018623869
,
com exclusão de corresponsáveis, expurgo de infrações autônomas e redução expressiva do valor executado
,
configuram mera adequação quantitativa do título executivo, apta a autorizar o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, ou se caracterizam modificação substancial do lançamento tributário, a ensejar a nulidade integral da CDA e a extinção da execução fiscal
,
bem como se a redução do montante originalmente cobrado impõe a fixação de honorários sucumbenciais proporcionais ao proveito econômico obtido pela executada.

De acordo com o processo de origem, verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 2018623869, no valor originário de R$ 1.359.748,34, composta inicialmente por três infrações autônomas
.

No decorrer do trâmite processual, a Fazenda Pública promoveu a retificação da CDA para excluir dois corresponsáveis do polo passivo, requerendo a substituição do título, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80.

Posteriormente, informou nova alteração da cártula, com o expurgo de duas infrações que integravam o lançamento originário, mantendo apenas a infração 17.1.1.

Diante dessas modificações, a executada manifestou-se nos autos sustentando que a própria Fazenda teria reconhecido a nulidade
parcial da CDA, o que, a seu ver, evidenciaria vício substancial no lançamento tributário e inviabilizaria o simples decote das rubricas excluídas. Requereu, assim, a extinção integral da execução fiscal, com fundamento na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, bem como a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

O Juízo de primeiro grau, contudo, concluiu que as alterações promovidas configuraram mero decote de infrações autônomas, sem inclusão de novo crédito, modificação do fato gerador ou alteração do fundamento legal da infração remanescente, razão pela qual rejeitou o pedido de extinção da execução e determinou o prosseguimento do feito exclusivamente quanto ao crédito relativo à infração 17.1.1, além de ordenar a apresentação de apólice de seguro-garantia judicial atualizada.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, nos quais a executada alegou omissão quanto à declaração expressa de extinção parcial da execução e à fixação de honorários sucumbenciais proporcionais. Sustentou, ainda, a incidência do Tema Repetitivo 1.350 do Superior Tribunal de Justiça.

Os
aclaratórios
foram integralmente rejeitados, sob o fundamento de inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, reafirmando-se a possibilidade de prosseguimento da execução pelo crédito remanescente e a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto.

Irresignada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando a tese de que as sucessivas retificações descaracterizaram a identidade do lançamento tributário e comprometeram a higidez do título executivo, pleiteando a nulidade integral da CDA, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da extinção parcial do feito com fixação de honorários sucumbenciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto,
o
Tema 166/STJ consolidou o entendimento que deu origem à Súmula 392,
Vejamos:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Por outro lado
, ao julgar o Tema Repetitivo 1.350, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário.

Da leitura conjunta desses entendimentos, extrai-se que a jurisprudência superior admite a retificação da CDA para sanar vícios formais ou proceder ao decote de parcelas indevidas, desde que preservada a identidade do lançamento tributário, vedando, contudo, a reconfiguração do crédito mediante alteração do sujeito passivo, inclusão de novo fundamento legal ou modificação do fato gerador.

Em outras palavras, não se admite que a Fazenda Pública utilize a substituição da CDA para reconstruir o lançamento tributário ou para alterar a base jurídica da exigência; todavia, é possível a exclusão de parcelas autônomas ou a adequação quantitativa do débito, desde que o crédito remanescente possua fundamento próprio e já integre a inscrição originária.

No caso concreto, observo que a Certidão de Dívida Ativa n. 2018623869 foi inicialmente composta por três infrações autônomas

(
1.2.78
-

Registro Indevido de Crédito Fiscal De ICMS; 2.27.4 - Falta de Recolhimento e/ou Recolhimento a menor do ICMS Diferencial de Alíquota;
e
17.1.1
-
mercadorias desacompanhadas de documento fiscal).

No curso da execução, a Fazenda Pública promoveu a exclusão de dois corresponsáveis do polo passivo e, posteriormente, o expurgo de duas infrações, mantendo exclusivamente a infração 17.1.1, que já constava da inscrição desde o ajuizamento da demanda.

Não houve inclusão de novo crédito, tampouco modificação do fundamento legal ou do fato gerador da infração remanescente. Também
não
houve
a inclusão de sujeito passivo, mas apenas a exclusão de corresponsáveis, providência que não afronta a vedação contida na Súmula 392 do STJ.

Nesse contexto, as alterações promovidas não configuram reconstituição do lançamento tributário, mas simples decote de parcelas autônomas, preservando-se a higidez do crédito remanescente. Assim, não se evidencia violação à Súmula 392 do STJ nem ao Tema 1.350, razão pela qual não há falar em nulidade integral da CDA ou extinção total da execução fiscal.
Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXCLUSÃO DOS SÓCIOS COOBRIGADOS SEM MODIFICAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL — REQUISITOS DE VALIDADE — ARTIGO 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — CONSTATAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE. A exclusão dos sócios coobrigados não configura qualquer prejuízo à executada, não é qualquer irregularidade constante na certidão de dívida ativa que resulta em sua nulidade, tal irregularidade deve ocasionar prejuízo à defesa da parte executada, em face do princípio de que não se declara nulidade na ausência de prejuízo à parte que alega (
pas
de
nullité

sans

grief
). Recurso não provido
.
(TJMT 1024284
-
09
.
2022
.
8
.
11
.
0000,
Rel. Des.

Luiz Carlos Da Costa
,
j.

10
.
10
.
2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

RECURSOS DE APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE INTEGRAL DA CDA EM FACE À INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN – INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS DÉBITOS DE ICMS – LEGALIDADE DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS DÉBITOS LEGÍTIMOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
1.Se resta afastada a legalidade da cobrança de apenas parte dos débitos tributários cobrados na CDA e inexiste qualquer fato que impossibilite a cobrança dos demais valores, o prosseguimento da CDA em relação a esses é medida que se impõe.
(...). (TJMT
1005273-58.2019.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 5.4.2023).

Destaco
que a redução
do valor da CDA,
ainda que significativa
, quase a totalidade
(95%), não altera a natureza jurídica do crédito remanescente
.

Portanto, correta a decisão agravada ao determinar o prosseguimento do feito exclusivamente quanto ao crédito relativo à infração 17.1.1.

Quanto aos honorários advocatícios, o agravante sustenta que a expressiva redução do valor originalmente executado, superior a 95%, teria lhe proporcionado relevante proveito econômico, impondo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais ao montante decotado, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Sobre o tema, s
abe-se que as demandas judiciais são pautadas pelos princípios da sucumbência e da causalidade, previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, segundo os quais deve suportar os honorários aquele que deu causa ao litígio ou ao incidente processual.

No âmbito das execuções fiscais, o art. 26 da Lei n. 6.830/80 dispõe:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

A interpretação consolidada desse dispositivo é no sentido de que a Fazenda Pública somente fica isenta do pagamento de honorários quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da apresentação
de defesa, hipótese em que não há resistência nem atuação processual relevante da parte executada.
Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO E DEFESA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)
O artigo 26 da Lei nº 6 .830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios somente quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da apresentação de defesa. No caso concreto, a extinção da execução foi requerida após a apresentação de defesa pelo executado, impondo a aplicação do princípio da causalidade.

(TJMT 0001070
-
54
.
2009
.
8
.
11
.
0002, Rel
. Des.

Jose Luiz Leite
Lindote
,

j.
6
.
3
.
2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA FORMALIZADA PELO EXEQUENTE APÓS CITAÇÃO E
DEFESA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PROVIMENTO.

(...)
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de embargos ou exceção de
pré
-
executividade, não exime o exequente dos encargos da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade.

4.
O art. 26 da Lei de Execução Fiscal somente se aplica quando o cancelamento da inscrição em dívida ativa ocorrer antes da citação ou da apresentação de defesa, o que não se verifica no caso concreto.

5. A atuação do executado, com apresentação de exceção de
pré
-executividade e constituição de advogado, configura resistência à pretensão executiva e gera ônus ao exequente, atraindo a incidência do princípio da
causalidade.
(TJMT 1019146
-
84
.
2020
.
8
.
11
.
0015, Rel
. Des.

Jones Gattass Dias
,
j.
3
.
2
.
2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

No caso concreto, verifico que a retificação da CDA decorreu de iniciativa da própria Fazenda Pública, sem que tenha havido
apresentação
de exceção de
pré
-executividade ou de embargos à execução
nem decisão
que reconhecesse
pedido do executado
.

A decisão de primeiro grau
se
limitou a registrar o decote promovido administrativamente e a determinar o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, inexistindo pronunciamento judicial de mérito favorável
à
executada
,
que pudesse caracterizar sucumbência do ente público.

Dessa forma, à luz do princípio da causalidade, não se evidencia que a redução do valor executado tenha decorrido da atuação processual da parte agravante, mas de regularização promovida pelo
próprio exequente, não havendo fundamento para a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o montante excluído.

Quanto à determinação de apresentação de apólice de seguro-garantia judicial atualizada, não verific
o
qualquer ilegalidade ou excesso na decisão recorrida.

A exigência de garantia idônea e vigente constitui providência ordinária nas execuções fiscais, destinada a assegurar a efetividade do juízo, especialmente quando já existente garantia anteriormente prestada.

Ademais, não há nos autos indicação de atos constritivos iminentes ou de medidas expropriatórias capazes de evidenciar prejuízo grave ou irreversível à agravante, sendo certo que eventuais custos decorrentes da atualização da apólice não configuram, por si sós, dano apto a justificar a reforma da decisão.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026